Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710050-43.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA PACIENTE: JEAN LUIS FERREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador